Tribunal: TJMT
Processo: 1006974-87.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1006974-87.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ALEXANDRE GONCALVES DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
PACIENTE:
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Alexandre Gonçalves dos Santos, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1002524-87.2022.8.11.0037.
Sustenta que o paciente foi preso preventivamente, sob o fundamento da garantia da ordem pública por ter praticado, em tese, o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.o 11.343/2006).
Sustenta que o delito praticado pelo paciente foi perpetrado sem violência ou grave ameaça à pessoa e que a expressiva quantidade de drogas apreendidas junto à carga que transportava em seu varro, por si só não é indicativa da periculosidade do agente.
Aduz, ainda, o impetrante, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem individualizar a sua conduta e demonstrar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
Ressalta, os predicados pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, família constituída e residência fixa, nessa perspectiva, defende pela possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas.
Forte em tais argumentos, o impetrante requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja restituído o status libertatis do paciente, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, e evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Quanto ao decreto preventivo, não se verifica, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do remédio heroico.
Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo originário considerou a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como o periculum libertatis diante da gravidade concreta do crime, sopesando, principalmente, a quantidade de drogas que foi encontrada junto à carga que transportava em seu carro, a saber, aproximadamente 01kg de cocaína e 20kg de maconha.
Diante de tais elementos e circunstâncias, ao menos nesta fase de análise cognitiva, a decisão atacada deve prevalecer, pois, o juízo de origem fundamentou de forma legítima a custódia preventiva do ora beneficiário, o qual observou a necessidade de se acautelar a ordem pública não só pela gravidade concreta da conduta empregada mas também diante da quantidade de droga encontrada com o paciente, fato que ampara a prisão cautelar nos termos do Enunciado n. 25/TJMT:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
No que se refere a prisão preventiva em virtude da quantidade razoável de entorpecente apreendido, já se posicionou o STJ, verbis:
“...o decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado pois, quando da prisão em flagrante do recorrente, foram apreendidos 329 gramas de maconha, circunstância que justifica seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Recurso desprovido. (RHC 97.427/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).
Além do mais, os predicados pessoais do paciente, isoladamente considerados, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento de análise preliminar, à imediata substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.
Assim, impossível de se decidir, em sede liminar, pela ausência do art. 312 do Código de Processo Penal, quando a decisão atacada está devidamente motivada conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tal como se infere dos autos.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – A expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – A remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2022.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator